Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-81.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-81.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão, Plano de Classificação de Cargos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), DORI KRIESEL SPEROTTO - CPF: 386.621.590-87 (RECORRIDO), JOSIANE SILVA CABRAL - CPF: 022.681.481-57 (ADVOGADO), EVA SILVA RESENDE - CPF: 931.803.061-49 (RECORRIDO), JOANA D ARC CRUZ SANTOS - CPF: 263.390.051-87 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 014.492.701-23 (RECORRIDO), MAURA DAVID SOARES IRIGARAY - CPF: 013.204.741-10 (RECORRIDO), SEBASTIANA TAVARES DA SILVA - CPF: 535.415.101-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000765-81.2018.8.11.0020

Origem:

Juizado especial cível de Alto Araguaia

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

Recorrido(s):

DORI KRIESEL SPEROTTO

EVA SILVA RESENDE

JOANA D ARC CRUZ SANTOS

JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO

MAURA DAVID SOARES IRIGARAY

SEBASTIANA TAVARES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO MUNICÍPIO – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A inexistência de citação do réu do processo gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de ação em que as autoras visam a concessão de progressão horizontal e pagamento de diferenças de forma retroativa.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia do Município de Alto Araguaia e julgou procedente o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar o requerido
(i)
a proceder à progressão horizonta das autoras, de forma retroativa, nos termos do artigo 42, §§ 2o e 3o, da Lei Municipal n. 2.742/2020, observando as classes discriminadas nos itens E.1 ao E.6 dos pedidos da inicial;
(ii)
pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, a título de compensação por danos morais.

Sobre os valores retroativos do item
“i”
acima, deverão incidir, desde o vencimento de cada parcela, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870.947). Já sobre o valor do item
“ii”
deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súm. 362/STJ), além de juros de mora de 1% desde a citação (art. 405, CC)
.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, frente à ausência de oportunização para apresentar contestação, argumentando que não foi devidamente citada, e que somente tomou ciência desta depois de proferida sentença. No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

O Ministério Público Estadual, ouvido em sessão de julgamento, manifestou pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que recorrente não foi regularmente citado.

Observo que no ID n° 67498664 foi lançado um Despacho, o qual transcrevo em parte:

Desse modo,
PROCEDA-SE
à citação pessoal da parte requerida, na forma do artigo 6o da Lei n. 12.153/2009, para, querendo, oferecer defesa no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso n. 01). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão própria.

No entanto foi expedido CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, de forma diversa da determinada pelo juízo.

Não há nenhuma comprovação de leitura nos autos ou de envio de AR para o endereço do recorrente.

Registro que essa ação já havia sido distribuída anteriormente, no entanto, o feito 1000102-35.2018.8.11.0020 foi extinto.

Posteriormente a demanda foi distribuída na justiça comum, sendo este processo, que retornou ao Juizado em razão do entendimento fixado pelo E. TJMT no IRDR n° 85560-2016.

Assim, não merece prosperar a alegação das recorridas no sentido de que o Procurador do Município, Sr. Marlon Arthur Paniago de Oliveira, estava ciente dessa ação desde o dia 25 de junho de 2018 quando recebeu o mandado do primeiro processo (no1000102-35.2018.8.11.0020) que tratava absolutamente do mesmo assunto com as mesmas partes.

Nesse processo anterior houve citação válida, audiência, contestação e depois foi extinto.

Agora, neste processo que ora se analisa, sequer houve a triangulação processual, sendo incabível a validade de citação em outro processo, mesmo que seja a mesma matéria.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa do recorrente.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao Recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RECLAMADO
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a devida citação válida da parte MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020